Tribunal: TJDFT
Processo: 0736478-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ALIMENTOS AVOENGOS. CARÁTER COMPLEMENTAR E SUBSIDIÁRIO. SÚMULA 596 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA DOS GENITORES DE PROVER A SUSBSISTÊNCIA DOS FILHOS NÃO COMPROVADA. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DOS AVÓS NÃO DEMONSTRADA DE PLANO. HIPÓTESE EM QUE INADMISSÍVEL ATRIBUIR, POR DECISÃO LIMINAR E INAUDITA ALTERA PARS, AOS AVÓS PATERNOS, A OBRIGAÇÃO DE PAGAR ALIMENTOS AOS NETOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para liminar fixação de obrigação alimentar aos avós paternos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de serem liminarmente compelidos os avós paternos a pagar alimentos provisórios aos netos por alegada incapacidade financeira dos genitores de custear as despesas necessárias ao sustento de três filhos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A obrigação alimentar avoenga tem natureza complementar e subsidiária, conforme dispõe o art. 1.698 do CC e a Súmula 596 do STJ, com o que impositiva apenas quando comprovadamente os pais não tenham condições de atender, total ou parcialmente, ao dever alimentar que a eles cabe e tenham os avós em condições econômicas de suprir a necessidade não atendida de seus descendentes.
4. Caso concreto em que não demonstrada, de plano, a incapacidade dos genitores de prover o sustento de seus filhos, tampouco a capacidade financeira dos avós de arcar com o pagamento dos alimentos provisórios requeridos na peça vestibular.
5. Hipótese em que imprescindível a instrução do feito para, em amplo contraditório, ser aferida a real capacidade financeira dos genitores e a efetiva necessidade de os avós paternos complementarem os alimentos devidos aos netos.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988 art. 229. CC art. 1.566, inc. IV; art. 1.626; art. 1.698. ECA art. 22.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1223379/BA, Rel. Min. LÁZARO GUIMARÃES, T4, p. 29.06.2018. STJ. TJDFT, APC 07399607220188070016, Rel. HECTOR VALVERDE SANTANNA, 1a Turma Cível, p. 27.08.2019. TJDFT, APC 00060203620178070003, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, p. 05.06.2019.